Tribunal: TJPA
Processo: 0017371-41.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017371-41.2013.8.14.0006

APELANTE: NATALIA BARROS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Natália Barros Cardoso contra sentença que a condenou a três anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a extinção da punibilidade em razão da prescrição ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão punitiva estatal foi extinta pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é uma matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, sendo regida pelo art. 109 do Código Penal, que estabelece os prazos de prescrição conforme a pena aplicada.

4. Na hipótese dos autos, a pena de três anos de reclusão prescreve em oito anos, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal.

5. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (13/03/2015) e a publicação da sentença condenatória (08/05/2023) transcorreram-se mais de oito anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade da recorrente, em razão da prescrição.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o Estado deixa de exercer o direito de punir no prazo legal, contado conforme a pena aplicada e os marcos interruptivos previstos na lei.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 2º, IV; art. 109, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade da ré
, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

NATÁLIA BARROS CARDOSO
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §2°, IV, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Ananindeua.

Em suas razões, a defesa requereu a extinção da punibilidade da apelante, tendo em vista a ocorrência da prescrição. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve. Ao final, requereu o
conhecimento

e provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
provimento

da

apelação, a fim de que seja reconhecida a

perda

da pretensão punitiva, tendo em vista a prescrição.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar a questão da
prescrição
.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, a recorrente foi condenada
à pena de três anos de reclusão, a qual prescreve em oito anos, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do CPB
[1]
.

In casu
, transcorreram-se mais de oito anos entre o recebimento da denúncia
(
13/03/15
)
e a publicação da sentença
(08/05/23
)
. Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida
pela prescrição
.
Por esta razão, há que se extinguir

a punibilidade da ré.

Deixo de examinar o mérito do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade da recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos

da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Belém, 09/12/2024